Tribunal: TJSP
Processo: 1500749-49.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Tentativas de latrocínio e de roubo. Preliminares rejeitadas. Desnecessidade legal e lógica de manifestação da Defensoria Pública após o parecer da Procuradoria Geral de Justiça. Exercício da função de fiscal da ordem jurídica e não de reforço da acusação. Sentença fundamentada. Não está obrigado o Juízo a responder todas as teses quando exponha e justifique o quanto necessário para

Ementa:

Apelação. Tentativas de latrocínio e de roubo. Preliminares rejeitadas. Desnecessidade legal e lógica de manifestação da Defensoria Pública após o parecer da Procuradoria Geral de Justiça. Exercício da função de fiscal da ordem jurídica e não de reforço da acusação. Sentença fundamentada. Não está obrigado o Juízo a responder todas as teses quando exponha e justifique o quanto necessário para formar seu convencimento, o que, por si só, é contraditória com as teses e assertivas não explicitamente enfrentadas. – No mérito, materialidade demonstrada; autoria, porém, que apresenta dúvidas insuperáveis. Benefício da dúvida que se impõe. Recurso provido para absolver o apelante, por falta de provas, expedido alvará de soltura clausulado.